Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ASTREINTES. MONTANTE JÁ APLICADO. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira do entendimento perfilhado pelo colendo STJ, “o serviço de home care (tratamento domiciliar), quando prescrito pelo médico assistente do paciente, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes. Quantum indenizatório fixado a esse título - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - adequado ao fim perseguido, mostrando-se razoável e proporcional ao abalo experimentado.
3. Adimplida a obrigação principal, ainda que com atraso, seguida do fornecimento sucessivo dos novos equipamentos solicitados e dos insumos via reembolso administrativo, entende-se que o total das astreintes consolidado - R$ 100.000,00 (cem mil reais) - se mostra desarrazoado em face do descumprimento parcial do comando judicial, perfazendo montante que muito exorbita o valor concernente aos demais insumos despendidos com o tratamento, cuja implementação teve lastro em nova prescrição médica atualizada, razão pela qual deve ser reduzido para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de novas cominações por eventuais descumprimentos futuros do título judicial.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.